Tribunal: TJMT
Processo: 1021162-35.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021162-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[REDINALVO FERNANDES - CPF: 595.666.711-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório nº 1021162-35.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para o fim de condenar a seguradora ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$800,00 (oitocentos reais) (Id. 46194976).

Em suas razões, de Id. 46194978, a parte recorrente sustenta que não há cobertura técnica para as lesões decorrentes do acidente narrado na inicial, uma vez que não foi realizado o pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório pelo proprietário do veículo automotor, dentro do prazo de vencimento.

Sustenta que para o recebimento da indenização o Seguro Obrigatório DPVAT deve estar com a quitação em dia, conforme determinam as normas em vigor e o não pagamento acarreta na proibição do veículo de circular.

Deste modo, requer seja reconhecida a inadimplência do segurado, de modo que seja reforma a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 46195001, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima,
mesmo que esta esteja inadimplente com o pagamento do prêmio.

Neste sentido é a Súmula nº 257 daquele egrégio Sodalício:

A
falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(sem destaques no original).

Além disso, o art. 5º,
caput
, da Lei nº 6.194/74 estabelece como requisitos para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.”

Portanto, apesar dos argumentos expendidos pela apelante, tem-se que o direito ao recebimento da indenização depende tão somente da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, inclusive por avaliação pericial, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Sobre o tema, destaco recentes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA DE Nº 257 do Superior Tribunal de Justiça - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. (Ap 136009/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.
(...). (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Por fim, não há fundamento para condenar a recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020